Tribunal: TJMT
Processo: 1048680-53.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
III – EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CELEBRADO COM ANALFABETO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APOSENTADO. INSS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Poconé que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado por analfabeto, com alegações de vício de consentimento, falha no dever de informação e prática abusiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de cartão de crédito consignado, na forma de Reserva de Margem Consignável (RMC), caracteriza vício de consentimento em razão da condição de analfabetismo do consumidor e ausência de informação adequada; (ii) determinar se é devida a conversão do contrato para empréstimo consignado comum, a repetição do indébito e a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A contratação de cartão de crédito consignado sem a devida informação clara e adequada ao consumidor, especialmente analfabeto, viola o dever de informação previsto nos arts. 6o, 46 e 52 do CDC, e configura vício de consentimento apto a ensejar a nulidade do negócio jurídico.
A legislação (Lei no 10.820/2003 e IN INSS/PRES no 28/2008) admite o desconto em folha para cartão de crédito consignado, mas exige transparência quanto às condições contratuais, especialmente em relação à distinção entre empréstimo consignado e operações com RMC.
Aplicando-se o princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC), a contratação irregular deve ser convertida em contrato de empréstimo consignado comum, ajustando-se a taxa de juros à média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza.
A repetição de indébito é devida, mas de forma simples, uma vez que não ficou comprovada má-fé da instituição financeira.
A existência de dissabores contratuais, sem prova de abalo moral excepcional, não enseja indenização por danos morais, em consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A contratação de cartão de crédito consignado com consumidor analfabeto, sem informação clara e adequada, caracteriza vício de consentimento.
O contrato de cartão de crédito consignado deve ser convertido em empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.
A repetição do indébito decorrente da cobrança indevida deve ocorrer de forma simples, na ausência de má-fé comprovada.
A contratação irregular, por si só, não enseja danos morais sem prova de lesão aos direitos da personalidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, arts. 4o, III, 104, 166 e 170; CDC, arts. 2o, 3o, 4o, III, 6o, 46, 51, 52; Lei no 10.820/2003; IN INSS/PRES no 28/2008.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.405.232/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 11/12/2023, DJe 18/12/2023; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26/07/2023, DJE 31/07/2023; TJMT, N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2023, DJE 24/08/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048680-53.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CRESCENCIO MILITAO DA SILVA - CPF: 108.604.521-15 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CELEBRADO COM ANALFABETO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. APOSENTADO. INSS
. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS INDEVIDOS.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Poconé que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado por analfabeto, com alegações de vício de consentimento, falha no dever de informação e prática abusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de cartão de crédito consignado, na forma de Reserva de Margem Consignável (RMC), caracteriza vício de consentimento em razão da condição de analfabetismo do consumidor e ausência de informação adequada; (
ii
) determinar se é devida a conversão do contrato para empréstimo consignado comum, a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de cartão de crédito consignado sem a devida informação clara e adequada ao consumidor, especialmente analfabeto, viola o dever de informação previsto nos
arts
. 6o, 46 e 52 do CDC, e configura vício de consentimento apto a ensejar a nulidade do negócio jurídico.

A legislação (Lei no 10.820/2003 e IN INSS/PRES no 28/2008) admite o desconto em folha para cartão de crédito consignado, mas exige transparência quanto às condições contratuais, especialmente em relação à distinção entre empréstimo consignado e operações com RMC.

Aplicando-se o princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC), a contratação irregular deve ser convertida em contrato de empréstimo consignado comum, ajustando-se a taxa de juros à média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza.

A repetição de indébito é devida, mas de forma simples, uma vez que não ficou comprovada má-fé da instituição financeira.

A existência de dissabores contratuais, sem prova de abalo moral excepcional, não enseja indenização por danos morais, em consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado com consumidor analfabeto, sem informação clara e adequada, caracteriza vício de consentimento.

O contrato de cartão de crédito consignado deve ser convertido em empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A repetição do indébito decorrente da cobrança indevida deve ocorrer de forma simples, na ausência de má-fé comprovada.

A contratação irregular, por si só, não enseja danos morais sem prova de lesão aos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC,
arts
. 4o, III, 104, 166 e 170; CDC,
arts
. 2o, 3o, 4o, III, 6o, 46, 51, 52; Lei no 10.820/2003; IN INSS/PRES no 28/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.405.232/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 11/12/2023,
DJe
18/12/2023; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26/07/2023, DJE 31/07/2023; TJMT, N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2023, DJE 24/08/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO no
1048680-53.2024.8.11.0041
.

APELANTE: CRESCENCIO MILITAO DA SILVA
.

APELADO: BANCO AGIBANK
S/A.

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Crescencio
Militao
d
a Silva
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Poconé
, que
julgou improcedente
,
esta

ação de obrigação de fazer c/c indenizatória c/ repetição de indébito
, ajuizada
em face de

Banco
Agibank

S/A
.

Por conseguinte, condenou
o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa,
com as ressalvas do art. 98 § 3o do CPC.

Sustenta o recorrente, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, para determinar a conversão e adequação do contrato para empréstimo consignado
em folha de pagamento, aplicando-se a taxa média de juros do empréstimo praticado pelo BACEN à época da contratação do crédito.

Pondera a p
rática abusiva de contratação de cartão de crédito consignado disfarçada de empréstimo simples
e a falta de esclarecimentos da modalidade contratual firmado
por analfabeto, sem a devida assistência de terceiro idôneo
.

Defende a i
nconsistência nas datas do suposto contrato digital, com parte datada de julho/2022 e outra de fevereiro/2023, evidenciando manipulação documental
.

Aduz a a
usência de prova do efetivo recebimento dos valores objeto do suposto contrato
.

Alega a n
ecessidade de reconhecimento da nulidade do contrato por vício de consentimento e dolo, com conversão para empréstimo consignado regular.

Pede a
condenação
do banco
ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado por este Juízo, levando em conta o sofrimento causado ao autor.

C
ontrarrazões (
id
281060597),
pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, interposto por
Crescencio
Militao
d
a Silva

contra a sentença proferida pela Vara Única de Poconé - MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais em face do
Banco
Agibank

S
/
A.

A
sentença
recorrida fundamentou-se na validade da contratação do empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado, afastando a alegação de vício de consentimento e falha no dever de informação, nos termos dos
arts
. 420 e 422 do Código Civil
(id
281060595
).

Na origem,
o requerente/apelante
, idoso e analfabeto, ingressou com Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais contra o
banco,
almejando a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (Reserva de Margem Consignável - RMC), a conversão para empréstimo consignado tradicional com parcelas fixas, a repetição do indébito em dobro e a condenação em danos morais.

Alegou que formalizou contrato de empréstimo consignado, mas o banco providenciou a contratação de cartão de crédito consignado de forma ardilosa, mediante falha na transparência e violação do dever de informação. Sustentou o vício de consentimento decorrente de sua condição de analfabetismo, bem como a existência de abusividades na contratação.

Em sede de contestação, o banco requerido apresentou contrato digital assinado pela autora, alegando validade da contratação do cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), negando as alegações autorais e pugnando pela improcedência dos pedidos.

Pois bem.

Para uma compreensão técnica pormenorizada da controvérsia subjacente a estes autos, faz-se necessário um exame minucioso dos institutos jurídicos envolvidos, analisando-se detidamente os fundamentos normativos, doutrinários e jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

Primeiramente, cumpre tecer considerações sobre a natureza jurídica do contrato de cartão de crédito consignado, modalidade contratual celebrada entre as partes litigantes.

Trata-se de instituto relativamente recente no ordenamento pátrio, decorrente da evolução dos serviços financeiros ofertados ao público consumidor e regulamentado pelo arcabouço normativo que rege as consignações em folha de pagamento.

Destarte, extrai-se da doutrina especializada que o cartão de crédito consignado conjuga dois elementos fundamentais: i) a disponibilização de plástico para compras em estabelecimentos comerciais com pagamento
postergado; e
ii
) a possibilidade de realização de saques mediante a utilização do limite de crédito concedido ao consumidor.

Nesse ponto, cumpre trazer à baila a sistemática legal aplicável às modalidades de crédito consignado, analisando-se os dispositivos legais e normativos pertinentes.

A Lei no 10.820/2003, estabelece expressamente a possibilidade de desconto em folha de pagamento dos valores devidos em decorrência da utilização de cartões de crédito, desde que previsto contratualmente.

No mesmo sentido, a Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, que disciplina a operacionalização dos empréstimos consignados para beneficiários da Previdência Social,
conforme
art. 3o, §1o, II, que
estabelece que
os descontos poderão contemplar operações de cartão de crédito
.

Depreende-se, assim, do arcabouço normativo vigente, que é plenamente legal a contratação de cartão de crédito com desconto da fatura mínima, limitado a 5% da margem consignável, diretamente em folha de pagamento ou benefício previdenciário. Trata-se de prerrogativa conferida aos trabalhadores e servidores públicos como forma de facilitar o acesso ao crédito em condições mais vantajosas.

Verifica-se, portanto, que a legislação vigente reconhece a distinção entre as modalidades de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado, sendo este último caracterizado pela possibilidade de realização de compras e saques, com pagamento postergado mediante desconto em folha de pagamento.

Não obstante, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se debruçado sobre a temática, firmando entendimentos relevantes sobre os contornos jurídicos do instituto.

S
obre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONSTATADO. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.

1. O Tribunal de origem, através da análise dos fatos e provas acostados aos autos, especialmente do contrato de cartão de crédito consignado e dos extratos referentes ao serviço, entendeu que houve desvirtuação na contratação do empréstimo por meio de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

2. Rever o entendimento firmado no acórdão recorrido a respeito do vício de consentimento demandaria interpretação de cláusula contratual e reexame de provas, providências vedadas nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.

Agravo interno improvido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.405.232/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023,
DJe
de 18/12/2023.)

Da ementa transcrita, extrai-se o entendimento de que a contratação do cartão de crédito consignado deve ser devidamente elucidada ao consumidor, sob pena de configurar prática abusiva e ensejar a nulidade do negócio jurídico celebrado.

No mesmo sentido
o entendimento deste e.
Tribunal de Justiça
.

Fixadas tais premissas jurídicas fundamentais, passa-se ao exame da controvérsia concreta subjacente aos autos.

Há
de se consignar que
o

apelante é destinatári
a
final dos serviços do apelado e que a relação das partes se amolda aos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

N
os contratos de consumo é dever das partes prestar prévia e adequadamente todas as informações sobre os termos pactuados, conforme o disposto nos artigos 6o e 46 do CDC, o que, nos contratos que envolvem a concessão de crédito no mercado de consumo assume ainda maior relevância, mercê do artigo 52 subsequente.

Bem ainda, nos moldes do que disciplina o art. 51 do CDC, é nula de pleno direito eventual cláusula que estabeleça uma obrigação abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

No contexto, destaca-se, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4o inciso III do CDC, que impõe aos contratantes a observância dos deveres de veracidade, lealdade, transparência, informação e cooperação, cuja violação resulta na nulidade ou a revisão das cláusulas contratuais, de acordo
com o art. 51, § 2o do CDC.

Considerando os dispositivos citados acima e após análise minuciosa dos autos, observa-se, na espécie, a violação do dever informacional por parte do banco apelado em relação
ao
apelante
.

No caso em apreço, o conjunto probatório angariado aos autos aponta induvidosamente para a nulidade do negócio jurídico celebrado entre as partes litigantes, em manifesta violação aos requisitos de validade insculpidos nos
arts
. 104 e 166 do Código Civil.

Consoante relatado, a parte autora afirma que, ao buscar contratar junto ao banco requerido modalidade de empréstimo consignado simples, com desconto das parcelas em seus vencimentos previdenciários, foi surpreendida pela contratação ardilosa de cartão de crédito consignado, na modalidade conhecida como Reserva de Margem Consignável (RMC), apartada das condições que lhe foram informadas no momento da suposta contratação.

Sustenta
o
recorrente, ainda, que o vício de consentimento decorre não apenas da atuação pouco transparente do banco requerido, mas também, e principalmente, em virtude de sua condição de analfabetismo, que lhe impede de tomar pleno conhecimento do teor e alcance das avenças contratadas.

De fato, a prova devidamente aportada aos autos dá conta de que a parte autora se enquadra na hipótese de incapacidade relativa para a prática de atos da vida civil, nos termos do que dispõe o art. 4o, III, do Código Civil
.

A
ssim, diante

d
os elementos fáticos e probatórios constantes nos autos, vislumbra-se a necessidade de acolher parcialmente os fundamentos da apelante.

Nesse contexto, resta caracterizada a ausência de informação clara e adequada à consumidora, no ato da contratação, sobre a natureza do negócio jurídico celebrado, qual seja, a adesão a um cartão de crédito consignado, e não a um empréstimo consignado convencional, como alegado na exordial.

Com base
nos documentos acostados
, apura-se do termo de adesão
(id
281060588
)
,
d
os moldes de
liberação de valores,
via
saque,
bem como, d
a ausência de indicação

quanto à
quantidade de parcelas e respectivos valores para pagamento
, que
evidenciando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, com o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco.

Percebe-se, ainda, que
a
apelante-consumidor
a
manifestou interesse em celebrar contrato de empréstimo consignado
, o que lega à compreensão de que não lhe
foram prestadas

as informações claras e essenciais à celebração do negócio jurídico.

Demonstrado o descumprimento do dever de informação, a falta de informações quanto à natureza do contrato e as condições abusivas de pagamento, resta configurada também a violação do princípio da boa-fé objetiva.

Assim, presentes as
características de empréstimo consignado, modalidade que
o
apelante pretendia contratar, contudo, com juros menos vantajosos, próprios de cartão de crédito.

Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC:

“Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de
empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.

(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de saque devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia. (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

A devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

No que tange ao pleito de danos morais
, tem-se
que as razões expostas não são suficientes para caracterizar a ocorrência de abalo moral indenizável.

Isso porque, embora haja divergência quanto à natureza do contrato firmado, não se pode olvidar que a apelante efetivamente se beneficiou dos recursos disponibilizados pelo banco, não havendo demonstração cabal de conduta ilícita ou abusiva por parte da instituição financeira além do vício de informação já reconhecido.

Cabe ressaltar, ainda, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se orientado no sentido de que a existência de meros dissabores inerentes às relações bancárias e comerciais cotidianas não configura, por si só, dano moral passível de reparação, sendo necessária a comprovação de situação excepcional e particularmente vexatória.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito:

(
N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 24/08/2023).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao apelo, para
julgar parcialmente procedente a ação, no sentido
determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado para
servidor público
; fixar a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação, divulgada pelo Banco Central para a data do saque; e determinar a repetição do indébito, na forma simples.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, mantendo
o percentual dos
honorários advocatícios
fixado na sentença, de
1
5
% (
quinze
por cento
), sobre o valor da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025